Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO PARCIAL DA REVISÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. No caso, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática, sob o argumento infundado de ter novas provas, não autoriza o conhecimento do pleito.
2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC).
3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.
4. Revisão criminal admitida em parte e, na extensão, julgada improcedente.